Tribunal: TJES
Processo: 5001627-48.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001627-48.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAI CANI RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001627-48.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAI CANI RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15243314) em face da sentença de
ID 15243313
que julgou
PROCEDENTES
os pedidos de
RAI CANI RODRIGUES
.

Em breve relato dos fatos, a parte autora, ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, narra que, embora o Estado tenha reconhecido administrativamente o direito ao Adicional de Insalubridade retroativo ao período de outubro de 2018 a junho de 2022,
efetuou o pagamento desta verba (no valor histórico) apenas em junho de 2023, sem a devida incidência de correção monetária e juros de mora pelo atraso.
Pleiteou, assim, o pagamento das diferenças a título de atualização da moeda.

A r. sentença de piso (ID 15243313) reconheceu o direito autoral, fundamentando que a correção monetária nada acrescenta à dívida, servindo apenas para recompor o poder de compra da moeda corroído pela inflação, condenando o Ente Estatal ao pagamento da atualização devida.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 15243314), sustentando, em síntese: a estrita legalidade administrativa; que o pagamento administrativo foi um ato complexo que dependia de ratificação e disponibilidade orçamentária; que não houve mora culposa da Administração; e que a incidência de correção dependeria de lei específica, invocando ainda limitações orçamentárias.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se ao
direito do servidor público de receber a atualização monetária e juros sobre verbas de natureza alimentar (adicional de insalubridade) pagas administrativamente com atraso expressivo.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo pela rejeição da tese do Recorrente de que a ausência de lei específica ou a tramitação burocrática (teoria do ato complexo) afastariam o dever de corrigir os valores, isso porque, ao efetuar o pagamento retroativo em 2023, referente ao período laborado entre 2018 e 2022, a própria Administração Pública
reconheceu a existência da dívida e o direito do servidor
.

Assim, o pagamento do valor histórico (nominal), anos após a prestação do serviço, sem a devida correção, implica em
enriquecimento ilícito da administração pública
(vedado pelo ordenamento jurídico pátrio), uma vez que o Estado se beneficia do capital do servidor durante o período de mora, devolvendo-o com poder de compra defasado.

Como bem assentado na jurisprudência e reiterado nas razões de decidir, a correção monetária não constitui um
plus
que se acrescenta ao capital, mas mera recomposição do seu valor real, corroído pelos efeitos deletérios da inflação.

Dito de outra forma,
não se trata de aumento de remuneração, o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF, mas sim de preservação do valor da moeda.

Ademais, a alegação de "reserva do possível" ou limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escudo para o descumprimento de direitos subjetivos de caráter alimentar já reconhecidos, sob pena de transferir ao servidor o ônus da ineficiência estatal.

Quanto aos índices, a sentença observou corretamente os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a determinação da EC 113/2021 (incidência da SELIC a partir de sua vigência), não merecendo reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito a incidência de correção monetária sob a verba obtida a título de insalubridade e paga em momento posterior. Pois bem.

Sabe-se que o adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, sendo paga aos trabalhadores que exercem suas atividades em condições que expõem sua saúde a agentes nocivos.

Desta feita, entendo tal qual o juízo
a quo
, no sentido de que, em caso de pagamento tardio da verba, por culpa do empregador (
in casu
, o estado), é justo que os valores sejam repassados ao servidor com a devida atualização monetária.

Caso contrário, estar-se-ia repassando um valor desatualizado, incompatível com o que efetivamente se teria direito em razão do trabalho prestado, situação capaz de gerar efetivo prejuízo à parte lesada, notadamente em virtude da natureza alimentar da verba.

A correção monetária é inerente ao próprio atraso do pagamento e caso não aplicada ensejaria insegurança jurídica aos servidores, bem como incentivaria o estado a efetuar pagamentos atrasados, gerando enriquecimento sem causa ao ente público, porquanto não teriam qualquer consequência com o atraso no repasse da remuneração.

De todas as formas, a aplicação da correção monetária ao presente caso é medida justa e adequada, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida, por representar a melhor interpretação da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator